Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700287-56.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRAVIVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da decisão não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante TERRAVIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca das preliminares de inovação recursal e de não conhecimento do recurso suscitadas pelo agravado, DISTRITO FEDERAL, nas contrarrazões (ID 61640405). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator